Tribunal: TJBA
Processo: 8081017-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081017-06.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA APELADO: APRONI AUTOPECAS LTDA Advogado(s):ALBERICO PEREIRA SANTOS, ARTUR CESAR PESSOA DO AMARAL ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA EXORBITANTE DE FATURA DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA EMPRESA AUTORA. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou procedente ação indenizatória, determinando o refaturamento das contas de novembro e dezembro de 2019 pela média de seis meses anteriores e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além das verbas de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela concessionária, baseada no hidrômetro, foi válida diante da discrepância em relação à média histórica de consumo; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável à pessoa jurídica diante da negativação de seu nome, bem como a adequação do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova é aplicável, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo ônus da concessionária comprovar a regularidade da cobrança e a inexistência de falhas na medição do consumo. 4. A discrepância entre a média mensal de R$ 177,83 (ID 87964837) e as faturas de R$ 5.261,48 e R$ 4.520,63 (ID 87964515) evidencia indício de falha na prestação do serviço, não elidida por prova técnica da concessionária. 5. A concessionária não apresentou qualquer prova técnica que justificasse o aumento abrupto do consumo registrado na unidade consumidora, limitando-se a alegações genéricas sobre a regularidade dos valores cobrados e o correto funcionamento do hidrômetro. 6. Configurada a falha na prestação do serviço essencial, impõe-se a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC, impondo-se o dever de reparação dos danos morais sofridos pela consumidora. 7. O dano moral da pessoa jurídica não é presumido, exigindo demonstração de abalo à imagem ou à reputação. A prova documental evidencia a negativação indevida do CNPJ da autora e a suspensão de crédito (ID 87964818 e 87964819), configurando violação à sua honra objetiva e reputação comercial, o que legitima a indenização fixada. 8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional e razoável, compatível com a extensão do dano e a função pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.759.821/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.08.2019, DJe 15.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.850.992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 25.05.2020, DJe 27.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8081017-06.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada APRONI AUTOPECAS LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR